Tribunal: STF
Processo: HC 260854
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO E DETRAÇÃO PENAL. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO SUPREMO TRIUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de associação para o tráfico de drogas previsto no art. 35, combinado com o art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    2. A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da multirreincidência do acusado. 



    II. Questão em discussão



    3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal — CPP.



    4. Analisar se, no caso, a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória é incompatível com o regime inicial semiaberto.



    5. Verificar se, nos termos do § 2º do art. 387 do CPP, era possível o Magistrado de primeiro grau fixar o regime aberto para início de cumprimento da pena, levando em consideração o tempo de prisão provisória.



    III. Razões de decidir



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).



    7. No caso, os fundamentos da prisão preventiva do paciente estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da segregação cautelar quando presentes elementos concretos que indiquem que a permanência do suposto autor do delito em liberdade comprometeria a garantia da ordem pública. Diante desse cenário, mostra-se inadequada a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    8. A ausência de manifestação das instâncias antecedentes sobre a alegada incompatibilidade da custódia cautelar com o regime inicial semiaberto fixado na sentença, bem como quanto ao pedido de modificação do regime prisional, impede o exame direto desses pontos por esta Suprema Corte no presente habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta aos limites de competência estabelecidos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.